Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703854-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO LUIS CRUZ MILANELLO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODOLFO LUIS CRUZ MILANELLO contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0723610-49.2021.8.07.0001, na qual não recebeu a exceção de pré-executividade, ante a preclusão da matéria ventilada, nos seguintes termos (ID 183678272, de origem): “A parte executada interpôs exceção de pré-executividade no ID 175941789. A finalidade do requerente é a anulação das penhoras determinadas sobre seu salário e sobre PLR, bem como a devolução dos valores já penhorados. Tudo isso sob a fundamentação de que a decisão de quebra de sigilo do executado, que possibilitou as referidas penhoras, foi ilegal. Nesse sentido, em sede de tutela de urgência, requereu: "A concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, consistente na determinação para imediata suspensão de atos executórios vindouros, notadamente no envio de comunicação judicial para que o empregador do Executado se abstenha de materializar nova retenção sobre a sua remuneração e sobre valores por ele percebidos a título de PLR, até o regular desfecho deste incidente" É o relatório. Decido. Não se me afigura cabível a exceção de pré-executividade. Isso porque ataca ela ato que teria tempo próprio de impugnação - as penhoras - e não atacado, acobertou-se pela preclusão. A exceção de pré-executividade deve ter por objeto atos anteriores a qualquer ato executivo e deve versar sobre as condições de ação da execução, cuja inexistência pode ser arguida a qualquer momento, inclusive antes dos embargos. Foi o jeito que o gênio de Pontes de Miranda achou de evitar uma penhora - primeiro ato do processo executivo e, a rigor, é quando ele começa - de um cliente que lhe encomendou um parecer. Não de outra forma destaca a doutrina: "Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo. A esse incidente Pontes de Miranda deu o nome de “exceção de pré--executividade” (...). Está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais." (JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9786559642373. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642373/. p. 590 Acesso em: 16 jan. 2024.) No caso dos autos, a parte executada, após nada manifestar no prazo para impugnar as penhoras deferidas, vem, por meio deste instrumento de defesa, requerer a desconstituições dos atos constritivos, com fundamento em que estes fundaram-se em suposta quebra de sigilo ilícita. Com o escoamento do prazo, a questão encontra-se preclusa. É dizer, se as penhoras tiveram origem em ato ilícito, haver-se-ia de impugná-las no prazo legal. Aliás, conforme firme jurisprudência, a "exceção de pré-executividade não pode, no particular, ser recebida como impugnação à penhora, haja vista ter sido peticionada após o prazo previsto nos arts. 841 c/c 917 , § 1o , do CPC para a impugnação." (TJDFT, 07179492420238070000, 7a Turma Cível, Relatora SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Data de Publicação: 10/08/2023). ANTE O EXPOSTO, não recebo a exceção de pré-executividade. (...) Defiro os benefícios da assistência judiciária, sem efeitos retroativos". Em síntese, a parte agravante esclarece que “devolve-se aqui o exame do pedido anelado na Exceção de Pré-Executividade, consistente na concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para a imediata suspensão de atos executórios vindouros, com o envio de comunicação judicial ao empregador do Executado para que se abstenha de materializar nova retenção sobre sua remuneração e sobre valores por ele recebidos a título de participação nos lucros e resultados (PLR). A concessão dessa tutela, por sinal, tornou-se ainda mais premente em razão do iminente recebimento da primeira cota de PLR pelo Agravante, que ocorrerá neste mês de fevereiro de 2024, cuja retenção, se materializada, agravará ainda mais os já críticos quadros econômico-financeiro, psicológico e psiquiátrico do Recorrente e de seus familiares (esposa e dois filhos)”. Aduz que em se tratando de matéria de ordem pública, como é o caso da quebra de sigilo sem a devida fundamentação que justifique ato tão excepcional, não há de se falar em preclusão. Destarte, requer “a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, no prazo estipulado pelo art. 1.019, I, do CPC (5 dias), para a imediata suspensão de atos executórios vindouros, com o envio de comunicação judicial ao empregador do Agravante para que se abstenha de materializar nova retenção sobre sua remuneração e sobre valores por ele percebidos a título de participação nos lucros e resultados (PLR)”. No mérito, a decretação “da nulidade das decisões que determinaram/autorizaram a quebra de sigilo do Agravante e dos atos de penhora encetados a partir de tal violação”. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem. Pois bem. De uma análise perfunctória da lide, observa-se que a pretensão do agravante reside em rediscutir as penhoras outrora determinadas, com requerimento para que “se abstenha de materializar nova retenção sobre sua remuneração e sobre valores por ele recebidos a título de participação nos lucros e resultados (PLR)”. Ocorre que a referida questão restou suscitada no AGI no 0705881-42.2023.8.07.0000, em que esta relatoria negou seguimento pela sua deserção. Naquela oportunidade, o agravante sustentou: “2.1 No caso, o Agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para garantir que seja afastada a benesse deferida ao Agravado, uma vez que o juiz intimou o Agravante sobre a penhora dos valores referente a Participação nos Lucros e Resultado (PLR). 2.2 Cumpre esclarecer que a jurisprudência do STJ, atribui natureza remuneratória a verba paga aos empregados proveniente de Participação nos Lucros e Resultados. (...) Desse modo, deve ser reconhecida a natureza salarial/remuneratória da verba em questão, porquanto, implica, inegavelmente, acréscimo em uma das varáveis da prestação alimentar, isto é, na possibilidade do alimentante, devendo, pois, integrar a base de cálculo dos alimentos. A verba recebida a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) não possui natureza indenizatória. Isso porque não visa compensar danos, mas, de modo distinto, almeja incentivar a produtividade e, para tanto, além de remunerar o serviço prestado, igualmente visa compartilhar o êxito da atividade empresarial entre o empregado e o empregador”. Conforme se verifica, os argumentos levantados no presente recurso são os mesmos substancialmente levantados no supracitado agravo de instrumento, com o objetivo de rediscutir questão, em tese, acobertada pela preclusão, conforme assetou o i. Juízo de origem. E conquanto o recorrente alegue se tratar de matéria de ordem pública, ressalva-se que essas questões não estão, de fato, sujeitas a preclusão, podendo ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, mas desde que não tenham sido decididas anteriormente. A propósito, destaca-se o seguinte aresto de minha relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA. REABERTURA DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIORMENTE INTERPOSTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CABIMENTO DE RECURSO. VÍCIO INSANÁVEL. 1. Caso em que a decisão apontada como agravada simplesmente reiterou tema objeto de decisão anterior, o que implica simples reiteração da decisão anterior irrecorrida. 2. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 3. Conquanto o recorrente alegue se tratar de matéria de ordem pública, é assente no Superior Tribunal de Justiça que estas, apesar de não estarem sujeitas a preclusão, e por isso podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, mas isso desde que não tenham sido decididas anteriormente. Ocorre que, como visto, a questão já havia sido decidida anteriormente. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1779497, 07191687220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso, eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator